Tribunal: TJDFT
Processo: 0743147-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COGNIÇÃO RECURSAL. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo de instrumento e declarou prejudicado agravo interno. O acórdão manteve a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. A parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissões e contradições quanto à análise da validade da citação na fase de conhecimento, à ilegitimidade passiva da empresa e à solidariedade passiva, especialmente em face da exclusão de instituição financeira corré da condenação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a validade da citação da pessoa jurídica na fase de conhecimento; (ii) verificar se o acórdão foi omisso ou contraditório quanto à ilegitimidade passiva e à solidariedade entre os devedores, considerando a exclusão de um corréu da condenação; e (iii) determinar se o reconhecimento dos limites da cognição recursal do agravo de instrumento configura omissão ou contradição sanável pela via dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam aprimorar a decisão judicial, sanando vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão do mérito já apreciado ou à alteração do entendimento do julgador.
4. O acórdão embargado abordou expressamente as alegações de nulidade da citação, aplicando a teoria da aparência, e de ilegitimidade passiva, consignando que a primeira não foi demonstrada de plano e a segunda demandava cognição exauriente, incompatível com a via recursal do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1o, IV. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.246.617/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.